Tribunal: TJDFT
Processo: 0737681-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por beneficiária de justiça gratuita contra sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, por entender satisfeita a obrigação. A autora alegou descumprimento do título judicial quanto à limitação de 30% da margem consignável e inclusão indevida de descontos em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões analisadas foram: (i) a correta aplicação da limitação de 30% da margem consignável, conforme o título executivo, e a distinção entre descontos compulsórios e facultativos; (ii) a impossibilidade de incluir descontos realizados diretamente em conta corrente no limite estabelecido para consignados; (iii) a revisão dos honorários sucumbenciais fixados na fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada limita o cumprimento de sentença aos comandos expressos no título executivo judicial (art. 502 e 509, § 4o, do CPC). No caso, a sentença da fase de conhecimento determinou a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos brutos, após abatimento de descontos compulsórios. Descontos realizados diretamente em conta corrente possuem natureza jurídica distinta e não foram objeto da lide principal.
4. Descontos facultativos, como plano de saúde e contribuições sindicais, não são compulsórios e, portanto, não reduzem a base de cálculo da margem consignável.
5. Quanto aos honorários advocatícios, a fase de cumprimento de sentença é autônoma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença está limitado aos comandos expressos no título executivo judicial, em respeito à coisa julgada (art. 502 do CPC). 2. Descontos realizados diretamente em conta corrente não estão sujeitos à limitação da margem consignável de 30%, fixada exclusivamente para descontos em folha de pagamento.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 509, § 4o, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 07362715820248070000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 11/11/2024; STJ, AgInt no AREsp 1748751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJE: 30/06/2021.